Tribunal: STF
Processo: ARE 1567379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 16, p. 3):



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO."



    Com amparo na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, bem como às teses firmadas no julgamento dos Temas nº 191, nº 308 e nº 916 da repercussão geral, por este Supremo Tribunal Federal, sustentando-se, em síntese, que a parte recorrente faz jus à percepção dos valores recolhidos ao FGTS, nos seguintes termos (eDOC 22, p. 02):



    "A presente demanda visa o recebimento do FGTS do período trabalhado ao Estado de Minas Gerais sob sucessivas e reiteradas contratações. 



    Com a devida vênia, não merece prevalecer o acórdão do Egrégio Tribunal Mineiro, o qual reconheceu que a contratação da recorrente pode ser considerada válida. 



    Como se demonstrará a seguir, o acórdão guerreado acabou por contrariar entendimento desta Excelsa Corte quanto ao direito aos contratados em receber o FGTS do período declarado nulo (Tema 916). 



    Veja que no acórdão foi declarada a convalescência do vínculo nulo, por força da modulação dos efeitos quando do julgamento da ADI 1.0000.16.074933-9/000, que declarou a inconstitucionalidade da norma mineira, com modulação dos efeitos. 



    Ocorre que a contratação se dá por anos sem fim, como afirmado na sentença de primeiro grau, em flagrante desvio do art. 37, II e IX da CRFB. 



     Ao servidor público contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público cujo ajuste firmado com a Administração foi renovado sucessivamente, implica em nulidade por ofensa ao princípio da prévia aprovação em concurso para investidura em cargo público (artigo 37, § 2º, CRFB), situação que assegura ao contratado apenas o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90), férias e décimo terceiro, conforme entendimento contemporaneamente consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal." (g.n.)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, sob o fundamento de ausência de ofensa direta a norma constitucional (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a Turma Recursal do TJ/MG, assim asseverou, nos termos do voto do Relator (eDOC 16, p. 06-08):



    “No caso, a autora foi contratada para exercer o cargo de professora, em razão da insuficiência de servidores efetivos. 



    Importa consignar que o art. 4º, caput, III, e § 1º, III, da Lei nº 18.185/09, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, previa que, na área da educação, o contrato temporário poderia durar por 2 anos, prorrogáveis por mais 1 ano.



    [...]



    Assim sendo, a contratação poderia perdurar por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais um ano.



    Todavia, conforme demonstrados nos autos, o prazo laborado pela demandante fora inferior ao permitido por lei. 



    Ademais, por força da modulação de efeitos da decisão proferida na ADPF 915/MG, os contratos temporários firmados, devem ser considerados válidos até 31.05.2023.



    [...]



    Nesse sentido, ainda que as contratações realizadas pelo requerido estivessem em desacordo com a lei, as mesmas estão amparadas pela modulação de efeito realizada, portanto, consideradas válidas. 



    Ainda, considerando que, nas contratações regulares, o contratado só faz jus aos direitos expressamente previstos em contrato ou na legislação de regência, o que não é o caso do FGTS e férias prêmio. 



    Portanto, não restou demonstrado às irregularidades das contratações.” (g.n.)



     Verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da validade jurídica do contrato temporário no caso concreto – notadamente à vista da modulação de efeitos temporais, assentada no julgamento da ADPF 915, por esta Corte –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a inviabilizar o processamento do apelo extremo, consoante o óbice da Súmula nº 279 desta Corte.



    Nesse sentido:



    "Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Nulidade. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Rio Verde/GO contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Goiás. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pagamento dos salários devidos é legal; (ii) os temas 308 e 916 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal se aplicam ao caso; e (iii) a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal também se aplica ao caso. III. Razões de decidir 3. Entendeu-se que, de acordo com a situação narrada nos fatos, tanto os temas 308 e 916 de repercussão geral quanto a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal se aplicam ao caso. 4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido.” (ARE 1531776 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.09.2025, DJe 17.09.2025; grifei)



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema 916 da repercussão geral. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS". 5. No ponto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da percepção de horas extras decorrentes do vínculo declarado nulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1554235 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 25.08.2025, DJe 03.09.2025; grifei).



     



    Posto isso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente